Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709545-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANAFE SAUDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 72244185, a recorrente, em atenção ao despacho de mero expediente de ID 72171729, informa que efetuou o pagamento do preparo no dia 15/5/2025, antes mesmo da interposição do recurso especial. Aduz que, por um lapso, a Guia de Recolhimento da União não foi juntada no momento da interposição do apelo especial, mas que o comprovante de pagamento apresentado na ocasião ostenta o mesmo número do código de barras, valor e vencimento da GRU ora juntada aos autos. Pugna, por fim, pela reconsideração da determinação do recolhimento em dobro do preparo. Considerando que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, escorreita a determinação exarada no ID 72171729 para recolhimento em dobro, visto que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção." (AgInt no AREsp n. 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 5/3/2025). Dessa forma, diante da irregularidade do preparo realizado por ocasião da interposição do recurso (ausência da juntada da respectiva GRU), atrai-se a incidência do artigo 1.007, §4o, do CPC, devendo o preparo ser realizado em dobro, no prazo concedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007